Tribunal: STF
Processo: RvC 5649
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8.1.2023. REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JÁ ANALISADA E REJEITADA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PARA REDISCUSSÃO DE TESE ENFRENTADA NO JULGAMENTO QUE SE BUSCA RESCINDIR. DESATENDIMENTO AO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AO ART. 263 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO PELO QUAL NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.